Tribunal: TJES
Processo: 5012664-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012664-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: IMPERIO CAFE S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012664-76.2023.8.08.0000

A
GV
TE:
BANCO SAFRA S/A

A
GV
DO:
IMPERIO CAFÉ S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SUSPENSO NA ORIGEM AGUARDANDO DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO ATRIBUINDO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

I.
E
xistindo acórdão determinando a retomada da tramitação do feito originário após o reconhecimento de nulidade processual, não há razão para o julgador primevo mantê-lo sobrestado.

II.
A interposição de recurso especial contra decisão em agravo de instrumento sem qualquer atribuição de efeito suspensivo não tem o condão de sobrestar a continuidade do feito originário.

III.

Recurso
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012664-76.2023.8.08.0000

A
GV
TE:
BANCO SAFRA S/A

A
GV
DO:
IMPERIO CAFÉ S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
o objetivo do recorrente
neste momento é a retomada da tramitação do feito originário.

Em síntese, houve prolação de decisão em sede de impugnação ao crédito rejeitando os argumentos da recuperanda, Imperio Cafe S/a. Dessa manifestação judicial, foi interposto agravo de instrumento (nº 5001189-94.2021.8.08.0000), oportunidade em que foi reconhecido o cerceamento do direito de defesa, culminando na nulidade do ato e retomada da tramitação regular na origem.

O credor, Banco Safra S/A, recorreu do acórdão deste órgão fracionário, interpondo recurso especial, por entender pela inexistência de cerceamento de defesa. Entrementes, de forma concomitante, a própria instituição credora peticionou na origem requerendo a imediata retomada da tramitação da impugnação ao crédito.

Provocado por esse pedido, o julgador singular entendeu por bem sobrestar o feito até que fosse analisado o recurso especial.

Irresignado, o Banco Safra interpôs este recurso para que o processo retome seu regular trâmite.

Esse é o contorno fático que culmina no presente recurso.

Pois bem.

Analisando com acuidade os fatos ocorridos, penso que não há motivos para rejeição da tese recursal.

Digo isto, porque após o julgamento que reconheceu a nulidade do ato, determinando a retomada da tramitação do feito não haveria motivos para suspensão, senão a existência de uma ordem judicial nesse sentido.

No acórdão proferido no recurso conexo a este, foi determinado o prosseguimento do feito, como se percebe da parte dispositiva, vejamos:

“
DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão combatida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja oportunizada a produção da prova complementar pretendida, ensejando o prosseguimento do feito na forma da lei.”

Assim, penso que apenas poderia ser interrompida a marcha processual caso houvesse uma nova ordem de suspensão, o que aparentemente não ocorreu.

Demais disso, analisando os autos do agravo de instrumento nº 5001189-94.2021.8.08.000 é possível verificar que já fora feito inclusive o juízo de inadmissibilidade do recurso especial, reforçando a tese de que deveria ser retomada a tramitação do feito originário.

Destarte, sem mais delongas, penso que assiste razão a recorrente, devendo o feito retomar sua tramitação regular.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para possibilitar a tramitação do feito na instância de origem, haja vista a ausência de qualquer recurso atribuindo efeito suspensivo no momento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.